Tribunal: TJDFT
Processo: 0753824-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO REQUERENTE. VEÍCULO AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em diligência policial que resultou no flagrante de crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir:
3. A restituição de veículo de terceiro apreendido em flagrante de crime de tráfico está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário, comprovação da licitude de sua origem e demonstração de que não foi usado como instrumento do delito.
4. A mera afirmação de que o requerente figura como terceiro de boa-fé não impede, isoladamente, o reconhecimento do perdimento do bem, impondo-se a comprovação plena de que não concorreu com qualquer forma de culpa, inclusive nas modalidades in vigilando ou in eligendo.
5. Além de não ter sido comprovada a propriedade do veículo, é de se ver que ele ainda interessa ao processo, seja como meio de prova, seja para eventual decretação de perda, circunstâncias que se tornam óbice à sua restituição, por afronta direta aos mencionados artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.